Tribunal: TJMT
Processo: 0010406-47.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010406-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (EMBARGANTE), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0001-07 (EMBARGANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (EMBARGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0001-07 (EMBARGADO), ANTONIO RODRIGUES MIGUEL - CPF: 012.058.041-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE FIANÇA CUMULADA COM RECONVENÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Açofer Indústria e Comércio Ltda e por Saga Korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda contra acórdão que, no julgamento de apelação, reformou a sentença para reconhecer a validade de instrumento de fiança, julgar improcedente o pedido declaratório de sua ineficácia e procedente o pedido reconvencional. As embargantes sustentam contradição, omissão, ausência de enfrentamento de teses, precedentes, dispositivos legais e elementos probatórios, com pretensão integrativa e modificativa do julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer inovação recursal quanto à teoria da aparência e, ainda assim, manter a validade da fiança; e (ii) saber se houve omissão no exame de argumentos, precedentes, dispositivos legais e provas relativos ao alegado benefício econômico extraído da operação negocial, a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto fático-probatório.

4. A alegação de contradição suscitada por Açofer não revela incoerência interna do acórdão, mas inconformismo com a interpretação adotada, uma vez que o reconhecimento da inovação recursal quanto à teoria da aparência não comprometeu a fundamentação autônoma do julgado.

5. O acórdão embargado assentou fundamento suficiente e independente para a solução da controvérsia, consistente no benefício econômico auferido com a operação negocial, reputado bastante para preservar a validade da fiança.

6. As insurgências deduzidas por Saga Korea acerca da inexistência de benefício econômico e da valoração da prova testemunhal exigem reexame da moldura fática dos autos, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

7. Não há omissão pelo simples fato de o órgão julgador deixar de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos, precedentes, dispositivos legais e elementos probatórios invocados pelas partes, desde que a motivação adotada seja suficiente, coerente e apta à resolução da controvérsia.

8. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, no caso, traduz mera tentativa de reabertura de debate já enfrentado pelo colegiado, sem demonstração de qualquer vício formal do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da prova, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a irrelevância de determinada tese por inovação recursal, mas mantém o resultado do julgamento com base em fundamento autônomo e suficiente.

3. A fundamentação judicial não exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, provas e dispositivos invocados, bastando motivação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0010406-47.2018.8.11.0041

EMBARGANTES: SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA e AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, ao apreciar recurso de apelação, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade de instrumento de fiança e julgar improcedente a pretensão declaratória de sua ineficácia, bem como procedente o pedido reconvencional.

Consta dos autos que a controvérsia originária gravita em torno da validade de fiança prestada em instrumento contratual, questionando-se, em síntese, a extensão dos poderes do preposto que subscreveu o ajuste e a eficácia do negócio jurídico em relação à sociedade supostamente representada.

O acórdão embargado, ao enfrentar a matéria, assentou que, não obstante a alegação de extrapolação dos poderes de representação, restou evidenciado nos autos que a parte embargante se beneficiou diretamente da operação negocial, circunstância que, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, justificou a manutenção da validade da fiança, independentemente de construções jurídicas acessórias.

Irresignada, AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
opõe embargos de declaração sustentando, em síntese, a existência de contradição no julgado, especialmente quanto ao reconhecimento de inovação recursal relacionada à teoria da aparência, afirmando que tal tese teria sido suscitada desde a fase de conhecimento. Aduz, ainda, omissão quanto à análise de argumentos relevantes e de precedente indicado, defendendo a necessidade de integração do julgado para afastar a conclusão adotada.

Por sua vez, SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
opõe embargos de declaração alegando a persistência de omissão no acórdão quanto ao exame do pressuposto fático relativo ao suposto benefício econômico que teria fundamentado a decisão, asseverando que tal premissa não encontra respaldo nas provas dos autos. Sustenta, ademais, a existência de contradição interna entre o reconhecimento de inovação recursal e a manutenção do resultado do julgamento, bem como aponta ausência de enfrentamento de dispositivos legais e de provas testemunhais, postulando, ao final, a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Ambas as partes requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e, em última análise, modificativos, visando à revisão do entendimento firmado por esta Corte.

Contrarrazões apresentadas – Ids. 357338364 e 357393893.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Ambos os recursos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração, como cediço, possuem finalidade estritamente delimitada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nem à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, a leitura atenta das razões recursais evidencia que ambas as embargantes, sob o pretexto de apontar omissões, contradições e ausência de enfrentamento de questões jurídicas, buscam, em realidade, infirmar o mérito do acórdão, pretendendo nova análise das teses já enfrentadas por esta Corte.

No tocante aos embargos opostos por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, verifica-se que a alegada contradição quanto ao reconhecimento de inovação recursal não configura vício interno do julgado, mas mero inconformismo com a interpretação adotada. O acórdão embargado, ao consignar a inovação quanto à teoria da aparência, fê-lo de maneira clara e coerente, sem que tal reconhecimento tenha comprometido a fundamentação autônoma do decisum, assentada, sobretudo, na constatação do benefício econômico auferido pela parte adversa, conforme expressamente delineado no voto condutor .

A pretensão de ver revista tal conclusão, mediante revaloração das circunstâncias fáticas e jurídicas já analisadas, evidencia tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

De igual modo, as alegações de omissão quanto à análise de precedentes e argumentos específicos não prosperam, porquanto o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva e individualizada, todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso em exame.

No que se refere aos embargos opostos por SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, a alegação de omissão quanto ao exame do suposto benefício econômico também não merece acolhida. O acórdão embargado enfrentou expressamente tal questão, reconhecendo, com base nos elementos constantes dos autos, que houve aproveitamento direto dos insumos objeto da avença, circunstância que constituiu fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da validade da fiança.

A insurgência recursal, ao sustentar a inexistência de tal benefício e requerer o reexame das provas produzidas, revela, novamente, pretensão de rediscussão da matéria fática, o que não se admite nesta via.

Quanto à alegada contradição interna do julgado, consistente no reconhecimento de inovação recursal e na manutenção do resultado da decisão, não se vislumbra qualquer incompatibilidade lógica. O acórdão foi claro ao estabelecer que, embora a teoria da aparência tenha sido reconhecida como inovação recursal, tal circunstância não constituiu fundamento determinante do julgado, o qual se apoiou em premissa autônoma, apta a sustentar, por si só, a conclusão adotada.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e provas testemunhais, uma vez que o julgador não está adstrito a examinar todos os dispositivos invocados, tampouco a detalhar exaustivamente a valoração de cada elemento probatório, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente, coerente e apta a demonstrar as razões de decidir, como ocorre na hipótese.

Em verdade, o que se observa é que ambas as partes utilizam os embargos de declaração como instrumento de irresignação com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão já devidamente enfrentada por esta Corte, o que não se admite.

Por fim, cumpre consignar que eventual inconformismo com o entendimento adotado deve ser veiculado por meio dos recursos próprios às instâncias superiores, não se prestando os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Diante desse cenário, não se identificam os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026